Tribunal: STF
Processo: Rcl 79431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA NO PROCESSO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.